Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704492-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUZIA ALVES DE OLIVEIRA, VERA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE MARCOLINA BARBOSA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: VERA MARIA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: WALQUIRIA DE LIMA CONCEICAO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que a gratuidade de justiça foi deferida ao ESPÓLIO DE MARCOLINA BARBOSA DE OLIVEIRA (ID 141851816, autos de origem), verifica-se que as agravantes LUZIA ALVES DE OLIVEIRA e VERA MARIA ALVES DE OLIVEIRA não apresentaram a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça, acompanhada do respectivo pagamento, impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove as agravantes o regular recolhimento das custas ou efetuem o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora